Tribunal: TJSP
Processo: 1030490-13.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Demanda julgada improcedente, ante a ausência de prova do nexo causal - Recurso do OBREIRO em que alega preliminar de cerceamento de defesa, pleiteando, no mérito, a procedência dos pedidos - Fundamento da reforma calcado no preenchimento de TODOS os requisitos para a concessão de benefício acidentário - Segurado vítima de dois acidentes típicos -

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Demanda julgada improcedente, ante a ausência de prova do nexo causal - Recurso do OBREIRO em que alega preliminar de cerceamento de defesa, pleiteando, no mérito, a procedência dos pedidos - Fundamento da reforma calcado no preenchimento de TODOS os requisitos para a concessão de benefício acidentário - Segurado vítima de dois acidentes típicos - Lesão em membro superior esquerdo - Perícia médica que concluiu pela presença de incapacidade parcial e permanente - Nexo causal - Necessidade de oitiva de testemunhas - Autor que requereu expressamente a produção da prova - Cerceamento de defesa - Configuração - RECURSO PROVIDO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para dilação probatória.